Tribunal: TJES
Processo: 5004534-93.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004534-93.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DA LUZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004534-93.2025.8.08.0011

RECORRENTE: CREDZ S/A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DA LUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONEY GUERRA SATTLER SACHT DUCH

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS COLIGADOS (SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E FINANCIAMENTO). INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que declarou a rescisão de contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento acessório, determinando a restituição de R$ 1.199,97 e o pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A consumidora alega que, após contratar e iniciar o pagamento de prótese dentária, o serviço não foi realizado devido a sucessivas remarcações pela clínica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) existe responsabilidade solidária da instituição financeira que provê o crédito em caso de inexecução do serviço pelo fornecedor direto; e (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais é condizente com a gravidade da conduta e a extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de prestação de serviços e de financiamento são considerados coligados por estarem funcionalmente interligados em uma única operação econômica, o que estabelece a responsabilidade solidária entre a clínica e a instituição financeira (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º).

Diante da revelia da clínica e da ausência de provas de execução do serviço pela recorrente, impõe-se a rescisão contratual e a devolução integral dos valores adimplidos.

O descaso no atendimento e a falha na prestação do serviço extrapolam o mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais, cujo valor de R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com o Enunciado 32 do TJES.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"As instituições financeiras que atuam em contratos coligados de financiamento para aquisição de bens ou serviços respondem solidariamente por danos decorrentes da inexecução contratual pelo fornecedor direto".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º;

CPC, arts. 323, 373, II, e 487, I;

CC, art. 405;

Lei 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 362;

TJES, Enunciado 11 das Turmas Recursais; TJES, Enunciado 32 das Turmas Recursais

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
CREDZ S/A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DA LUZ
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR RESCINDIDO o contrato de prestação de serviços odontológicos e, por conexão, o contrato de financiamento/parcelamento de crédito junto à segunda requerida (CREDZ LTDA). b) CONDENAR SOLIDARIAMENTE os requeridos CACHOEIRO ODONTOLOGIA LTDA (KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA- CNPJ 32.461.595/0001-79) e CREDZ LTDA à restituição do montante comprovadamente pago pela autora, incluindo as parcelas adimplidas antes e no curso da presente ação, no valor de R$ 1.199,97 (um mil, cento e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) [valor referente às parcelas vencidas até a propositura da ação], bem como as que vierem a ser comprovadas por força do Art. 323 do CPC. O valor total a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente a partir do desembolso de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. c) CONDENAR SOLIDARIAMENTE os requeridos CACHOEIRO ODONTOLOGIA LTDA (KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA- CNPJ 32.461.595/0001-79) e CREDZ LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo índice do E. TJES (IPCA-E/INPC) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (Art. 405 do Código Civil)”
.

Em sede recursal (ID 17262765), as recorrentes DM FINANCEIRA e CREDZ reiteram a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, destacam que apenas são responsáveis por administrar o cartão, não tendo ingerência no produto oferecido,
e, a impossibilidade de condenação solidária
.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 17262771).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
DM FINANCEIRA e CREDZ, é
evidente a relação de dependência entre os contratos de prestação de serviços odontológicos e a proposta de cartão para financiamento, apta a identificá-los como coligados, sendo certo que, apesar de aparentemente independentes, são funcionalmente interligados. Com efeito, ambos os negócios representam uma única operação econômica, não obstante sua autonomia formal. Os contratos são dependentes, na medida em que é a concessão do crédito que viabiliza o tratamento odontológico fornecido pela clínica, sendo certo que não subsistem isoladamente, tratando-se de operação casada. Tanto a instituição financeira, quanto a loja, diante do consumidor, respondem solidariamente pelos danos suportados pelo autor, nos termos estabelecidos pelos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC.

Dito isso, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos é possível observar que as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos em abril de 2023 (ID 17262742), para realização de prótese, no valor total de R$ 1.999,95 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), financiado junto à ora recorrente em 15 parcelas.

A autora destaca que o serviço não foi realizado, pelas inúmeras remarcações, limitando-se à realização de limpeza dentária e confecção de moldes. A requerida Kalil & Von Held foi declarada revel nos autos e a ora recorrente CREDZ nada trouxe de prova concreta para demonstrar a execução do contrato que foi pactuado entre as partes, por força do art. 373, II do CPC. Tratando-se de típico caso de responsabilidade solidária (art. 7º, parágrafo único do CDC), todos os integrantes da cadeia de consumo respondem perante o consumidor, cabendo ação de regresso se for conveniente.

Assim, diante da inexecução do contrato, correta a declaração de rescisão do instrumento contratual, com devolução dos valores pagos.

No que tange ao dano moral, perfeitamente cabível, pois evidencia-se o descaso e desrespeito com o consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento do cotidiano. No que tange ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta das requeridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, por estar a autora desassistida de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)